Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação do plano de saúde à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear internação domiciliar conforme relatório médico.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0716169-15.2024.8.07.0000, conhecido e desprovido, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória da autora para determinar que a ré autorizasse e custeasse a assistência domiciliar conforme indicação médica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a petição inicial é inepta, (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar e (iii) se há obrigação de autorização e de custeio de internação domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se após exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, a autora apresenta pedido determinado de condenação da ré a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear assistência domiciliar conforme relatório médico apresentado aos autos, não há que se falar em inépcia da petição inicial por ofensa aos arts. 319, IV, 322 e 324 do CPC.
5. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante da existência de relatório médico com indicação de assistência domiciliar, e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 370 do CPC).
6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos, como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (Resp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, Dje 15/6/2015).
7. Os relatórios médicos indicam que a apelada é pessoa idosa de 88 (oitenta e oito) anos de idade, com quadro clínico fragilizado, em razão do histórico de doença de Alzheimer, cardiopatia, osteoporose, depressão, diabetes mellitus tipo II e tromboembolismo pulmonar. Em razão da acentuada deterioração do quadro de saúde, em decorrência de cirurgia corretiva de fratura de fêmur direito, o médico que assiste a apelada solicitou, no relatório mais recente apresentado aos autos, a assistência domiciliar com acompanhamento por técnico de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) por dia, durante 7 (sete) dias por semana, além de visita médica 2 (duas) vezes ao mês, visita de enfermagem semanal, fonoaudiologia 2 (duas) vezes por semana e fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana. O tratamento prescrito conta com a concordância da família da autora e não há demonstração de que as despesas com a prestação do serviço de home care representem ofensa ao equilíbrio contratual. Se demonstrado que os cuidados de que a paciente necessita se caracterizam como desdobramento da internação hospitalar e devem ser desempenhados por equipe multiprofissional formada por especialistas da área da saúde, a recusa é indevida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.